Tribunal: TJDFT
Processo: 0744995-90.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0744995-90.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PITE S/A AGRAVADO: ZANDERLAN CAMPOS DA SILVA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, manejado por PITE S/A em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo de Direito da Vara Cível do Paranoá que, nos autos da ação de interdito proibitório n. 0702394-79.2019.8.07.0008 por ele ajuizada em face por ZANDERLAN CAMPOS DA SILVA (agravado), determinou que a parte ré se abstenha de praticar qualquer ato de turbação ou esbulho. Eis o teor do decisum questionado (ID. 20411576): “(...) Trata-se de pedido de tutela de evidência formulado por ZANDERLAN CAMPOS DA SILVA em desfavor de PITE S/, em que a parte busca proteção possessória em relação aos imóveis situados nos lotes 3-B-8, 3-B-9, 3-C-8, 3-C-9, 3-I-14 e 3-I-15, todos localizados no Condomínio Mansões Entre Lagos. No curso do feito, foram incluídos na presente demanda os imóveis relativos aos lotes 4D-11; 4D-12; 4E-06; 4E-07; 4I-08 e 4I-09. O autor fundamenta sua pretensão, argumentando que é titular dos direitos possessórios sobre os imóveis descritos, por tê-los adquirido por instrumentos particulares de compra e venda de direitos possessórios, encartados em ID 37699353; ID 37699359; ID 37699372; ID 37699378; ID 37699382 e ID 37699386. O réu se opôs à pretensão do autor. Em análise ao conjunto da peça contestatória, observa-se que suas assertivas estão fundadas, principalmente, na alegação de invalidade dos negócios translativos, caracterizada pela falsidade dos instrumentos de cessão. Sobreveio o Laudo de Perícia Criminal 11350/2020-IC (ID 70710747), concluindo que as assinaturas atribuídas ao preposto da parte ré, Edson Rocha Rodrigues, foram manuscritas pelo seu próprio punho, bem assim se concluiu que os atos notariais de reconhecimento de firma são autênticos e que os contratos são originais não havendo qualquer indício de adulteração. Em face disso, o autor postula a concessão da tutela de evidência, objetivando proteção de sua posse sobre os imóveis relativos aos lotes 3B-08, 3B-09, 3C-08, 3C-09, 3I-14, 3I-15, 4E06, 4D11, 4D-12, 4E-07, 4I-08 e 4I-09. Requereu, ainda, a condenação do réu por litigância de má-fé e a expedição de ofício a Ordem dos Advogados do Brasil em face das irregularidades praticadas pelo advogado Edson da Rocha Rodrigues, inscrito na OAB/GO no 30.732. Decido. Verifico que a pretensão se amolda ao conceito de tutela provisória, prevista no artigo 294 e seguintes do Novo Código de Processo Civil. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência), vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. A chamada tutela de evidência não se confunde com o julgamento antecipado do mérito, previsto nos artigos 355 a 356 do NCPC porque cinge-se a uma cognição sumária, revogável e provisória. Em que pese a tutela de evidência dispensar a urgência, ou seja, a demonstração de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, entendo que a acentuada probabilidade do direito da parte também é requisito inerente à concessão da medida. Na hipótese vertente, a probabilidade do direito está umbilicalmente conjugada com a hipótese do inciso IV do artigo 311 do NCPC, máxime porque a validade dos documentos relativos às cessões foi cabalmente comprovada pelo laudo pericial juntado aos autos, de modo que há nos autos prova documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor. Nesse panorama, observo que os fundamentos apresentados pela parte são relevantes e amparados em prova idônea, permitindo-se chegar a uma alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados, cumprindo sobrelevar que não há entre as partes controvérsia em relação ao exercício de posse anterior sobre os imóveis descritos nestes autos, sendo inequívoco que os imóveis já pertenceram à parte ré. Portanto, o fulcro da controvérsia se assenta unicamente na validade dos negócios realizados visando a cessão dos direitos possessórios em discussão. No ponto, observo que o Laudo de Perícia Criminal 11350/2020-IC, encartado em ID 70710747, é peremptório em esclarecer a autenticidade e a higidez de todos os instrumentos que traduziram a controvertida cessão de direitos possessórios. Dele se extrai que as assinaturas do mandatário da parte ré (Edson Rocha Rodrigues), partiram de seu pelo seu próprio punho. Note-se que, além do exame das grafias da assinatura, também foi realizada perícia documentoscópica, demonstrando a integralidade dos documentos e autenticidade dos atos notariais ali expressos. Sendo assim, há nos autos prova documental e idônea, estando a pretensão do autor nela amparada. Embora a parte autora tenha fundamentado o pedido de tutela da evidência no abuso do direito de defesa, entendo ser incabível a concessão com esse fundamento, porquanto tal medida constitui sanção, o que não se mostraria escorreito aplicá-la sem prévia oitiva da parte ré sobre o laudo pericial, apesar dos fortíssimos indícios de que a parte ré tencione a todo momento alterar a verdade dos fatos. Ante o exposto, DEFIRO o pedido, comprovada a evidência, para manter o autor na posse dos lotes 3B-08; 3B-09; 3C-08; 3C-09; 3I-14; 3I-15; 4E-06, 4D11, 4D-12, 4E-07, 4I-08 e 4I-09, todos localizados no Condomínio Mansões Entre Lagos. Por conseguinte, DETERMINO que a parte ré se abstenha de praticar qualquer ato de turbação ou esbulho, bem como se abstenha de anunciar, oferecer e publicar, fazendo-se cessar qualquer tipo de ato para fins de locação ou venda, sob pena de multa equivalente ao valor atribuído à presente demanda. Em suas razões recursais (ID. 20411575), a parte agravante narra que o interdito proibitório ajuizado em seu desfavor está sustentado em razão de supostos contratos de promessa de compra e venda, em que o agravado, teoricamente, teria adquirido lotes urbanos da agravante. Aduz que, após o deferimento de perícia grafotécnica, o juiz de primeiro grau entendeu pelo aproveitamento de laudo pericial produzido em inquérito policial e revogou a produção de perícia judicial com o estabelecimento do contraditório. Entende que o magistrado suprimiu toda a chance de instrução da demanda sobre as demais provas necessárias, ao passo que propôs o julgamento antecipado da lide. Argumenta que um laudo policial não pode ser substituto de perícia judicial por não oportunizar a assistência ou quesitação. Sustenta que comprovou que o laudo acolhido pelo magistrado apresenta várias inconsistências e não atende às necessidades de um completo deslinde da controvérsia a ser examinada. Assevera a nulidade da decisão agravada em razão da ausência de intimação prévia da agravante para se manifestar sobre o laudo policial juntado aos autos. Requer o deferimento de efeito suspensivo ao recurso para obstar os efeitos da decisão agravada vez que a revogação da produção de prova pericial causa risco de dano grave de difícil reparação, em razão da iminência de julgamento. No mérito, pede que o provimento do recurso para que seja anula a decisão por motivo de erro de procedimento ao revogar a produção de prova sem oitiva das partes, bem como em relação à modificação do valor da causa, ou a garantia de seja produzida a prova pericial na via judicial com assistência técnica Preparo nos Ids. 20411579. É o relatório. Decido. Referente ao pedido liminar, prima facie, identifico ser o caso de cabimento de agravo de instrumento, (art. 1.015, inciso I, do CPC), bem assim o preenchimento dos requisitos estampados nos arts. 1.016 e 1.017 do vigente Código de Processo Civil. A possibilidade de deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal está prevista nos arts. 995, parágrafo único e 1.019, I, in fine, do CPC, desde que existam elementos que evidenciem a probabilidade do direito (provimento do recurso) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC). Na hipótese, requer a agravante o sobrestamento de interdito proibitório em trâmite na origem, para impedir que seja prolatada sentença sem que seja realizada a perícia judicial com garantia do contraditório e não apenas o julgamento com base em laudo aproveitado de inquérito policial. A agravante aduz que, após o deferimento de perícia grafotécnica, o juiz de primeiro grau entendeu pelo aproveitamento de laudo pericial produzido em inquérito policial e revogou a produção de perícia judicial com o estabelecimento do contraditório. Entende que o magistrado suprimiu toda a chance de instrução da demanda sobre as demais provas necessárias, ao passo que propôs o julgamento antecipado da lide. Desse modo, considerando que houve o deferimento, em um primeiro momento, da perícia judicial com a participação de assistentes técnicos, necessário que se confrontem os argumentos apresentados por ambas as partes e o julgamento de mérito da demanda somente ocorra após a decisão a respeito da produção da perícia em juízo. Entendo, portanto, em um juízo preliminar, que parte das alegações deduzidas pelo agravante se reveste de plausibilidade suficiente para viabilizar a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, tão somente para interromper a marcha processual do feito originário referente à prolação de sentença até que o mérito recursal seja apreciado pelo órgão fracionário. De outro lado, não vislumbro perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, já que, na eventual hipótese de desprovimento do recurso, o processo principal terá seu prosseguimento retomado. Assim, ad cautelam, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo para sobrestar o andamento dos autos na origem no que diz respeito à prolação de sentença até o julgamento do mérito deste agravo de instrumento, momento em que o colegiado irá analisar com maior profundidade os argumentos lançados neste recurso. Comunique-se ao Juízo da causa. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões. Intimem-se. Brasília/DF, 8 de outubro de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora